Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA E DE PROVA DE MÁ-FÉ DA CESSIONÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de fraude à execução. A parte agravante sustenta que a alienação, ocorrida após o ajuizamento da ação, teria por objetivo frustrar a satisfação do crédito, motivo pelo qual deveria ser declarada fraudulenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cessão de direitos hereditários realizada pelo executado configura fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 792 do CPC estabelece as hipóteses de fraude à execução, entre as quais a alienação de bens quando registrada penhora ou quando provada a má-fé do terceiro adquirente.
4. A Súmula 375 do STJ dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem ou da demonstração da má-fé do terceiro adquirente.
5. No caso, não se verificou registro de penhora anterior à alienação, tampouco foram apresentados elementos aptos a evidenciar má-fé da cessionária ou conluio entre as partes contratantes.
6. Ademais, a cessão ocorreu em 28/1/2022, enquanto a sentença de procedência foi proferida apenas em 12/7/2023, o que afasta a alegação de que a alienação teria ocorrido na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O reconhecimento da fraude à execução exige prévio registro de penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792 e 828.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920149, AI n. 0726500-56.2024.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJe 2/10/2024.